Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742916-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: MARIANA HABERL DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LEI No 6.766/1979. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONSUMIDOR. TAXA DE CESSÃO DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ITBI. FATO GERADOR. TEMA 1124 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Por força de lei, tratando-se de parcelamento do solo urbano, “são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros” (Lei no 6.766/1979, art. 26). 2. Ainda que não seja obrigação do empreendedor entregar toda a infraestrutura necessária ao loteamento, a outorga da escritura de compra e venda não pode estar condicionada ao reembolso de gastos assumidos voluntariamente por ele, sob pena de configurar extrema desvantagem ao consumidor, sobretudo porque o contrato não prevê esse ressarcimento. 3. Configura cláusula abusiva a cobrança de taxa de cessão de contrato estabelecida com base em percentual do valor total do imóvel e sem especificar a contraprestação a ser remunerada. 4. O STF reafirmou no ARE 1294969 (Tema 1124), sob repercussão geral, o entendimento de que: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” A questão controvertida foi delimitada à possibilidade de incidência do ITBI em cessão de direitos. 5. A adjudicação compulsória tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora. O imóvel já lhe pertencia. A ação apenas determinou sua transferência, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inviabilidade de o promitente comprador adjudicar compulsoriamente o imóvel sem o pagamento dos custos com a regularização. Assevera que não houve a integral quitação do valor devido e defende o direito de ser ressarcida do quanto despendeu para promover a regularização do loteamento, antes da outorga da escritura pública definitiva. Em petição apartada (ID. 43372614), a recorrente aponta a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que estariam ausentes “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de estarem completamente ausentes a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir a partir do meio manejado (Adjudicação Compulsória)”. Demais disso, aponta a ilegitimidade da parte autora, ora recorrida, e a sua falta de interesse processual na lide. Ao final, pugna pela extinção da presente ação de adjudicação compulsória, sem análise do mérito, e, que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Bryan de Jongh Martins, OAB/DF 71.015, e Sharlynn de Jongh Martins, OAB/DF 62.567. II – O recurso é tempestivo regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) A cláusula sexta do contrato afirma de forma genérica que o comprador deve arcar com todos os impostos, taxas e despesas que incidirem sobre sua fração ideal. Não há menção expressa sobre eventuais gastos com a regularização do loteamento. 30. Como argumenta a própria apelante, após a celebração do contrato, houve diversas mudanças legislativas que criaram requisitos mais elaborados para a regularização do parcelamento do solo e, consequentemente, tornaram o processo mais oneroso. Diante da impossibilidade de se prever tais alterações, a forma de seu custeio não consta do contrato, razão pela qual não pode servir como justificativa para a não outorga da escritura pública de compra e venda. 31. O referido item demanda, pois, uma interpretação restritiva sob pena de configurar cláusula abusiva, na medida em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV, § 1o, II). 32. A apelante afirma ter adiantado diversas despesas necessárias à regularização do parcelamento que não eram de sua responsabilidade, logo, assumiu-as voluntariamente. Caso prevaleça seu argumento, a outorga da escritura dependeria da vontade da vendedora, o que configura manifesta desvantagem aos consumidores. 33. Os fundamentos expostos não significam que os valores reclamados pela apelante são indevidos. Se, de fato, ela arcou com custos que não lhe competiam para a regularização do condomínio, deve ser ressarcida, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, a ausência de previsão na cessão de direitos impede a recusa da outorga da escritura pública por essa razão.” (ID. 39558224 - Pág. 4) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 43372614 (extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita), uma vez que tal providência refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte ora recorrente sejam feitas em nome dos advogados Bryan de Jongh Martins, OAB/DF 71.015, e Sharlynn de Jongh Martins, OAB/DF 62.567, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 43372624. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029